Tribunal: TJDFT
Processo: 0753231-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. In casu, a questão posta em análise será dirimida pelo direito obrigacional, o que demanda dilação probatória tal como pontuado pela magistrada na origem, revelando-se prudente o efetivo estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por se tratar de contrato de compra e venda de ponto comercial em imóvel anteriormente locado de terceira pessoa.
3. Agravo conhecido e desprovido.